Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020390-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DANIEL RITTER - CPF: 773.633.370-04 (EMBARGANTE), IRLAINE CRISTINA RUFF RITTER - CPF: 002.480.971-30 (EMBARGANTE), KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 16.840.157/0001-65 (EMBARGADO), KHALED MERHI - CPF: 702.925.181-45 (EMBARGADO), KHOLOUD EL JAWHARI MERHI - CPF: 049.666.451-40 (EMBARGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO A TESE INVOCADA PELA EMBARGANTE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA MATÉRIA SEGUNDO O ENTENDIMENTO JURÍDICO DA EMBARGANTE EMBARGOS DESROVIDOS.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Da análise dos Autos, constata-se que

a despeito dos argumentos sustentados pelos Embargantes no sentido de possuírem preferência quanto a penhora em questão o fato é que diante da comprovação de alienação do imóvel em data anterior a constrição, não é possível a manutenção da penhora, tendo em vista que o imóvel pertence a terceiro havendo, inclusive, sentença proferida em ação ajuizada pelos adquirentes adjudicando o imóvel aos mesmos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020390-54-2024

EMBARGANTES: DANIEL RITTER E OUTROS

EMBARGADOS: KMERCHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração propostos Daniel Ritter e outros em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, mantendo a decisão que afastou a constrição

sobre o imóvel objeto da matrícula n. 86653 ao fundamento de que não pode ocorrer referida constrição pelo fato de pertencer a terceiros desde 2013.

Nas razões recursais os Embargantes alegam que
em 14/07/2016 propuseram ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência, restituição de valores e indenização por danos morais, sendo pleiteado o bloqueio de bens dos devedores referente as matrículas n° 86.653 é no 33.976 e deferida a penhora com realização de prenotação n° 319.010 do bloqueio em favor dos Embargantes na matrícula de n° 86.653 em 30/05/2017, cuja penhora foi posteriormente revogada, sendo objeto do Agravo e Instrumento.

Verberam que o bem objeto da

matrícula n° 86.653
do Cartório e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT,
já havia sido bloqueado em favor dos Embargantes desde 17/10/2016, quando da determinação de prenotação na matrícula, sendo que na decisão ID Num. 133625966 a penhora em relação a matrícula no 86.653 foi deferida sem apontamentos, até porque já estava bloqueada.

Alegam que da análise dos próprios processos trazidos pelos Embargados, pode-se constatar que as ações, bem como as cartas de adjudicações foram posteriores a penhora ocorrida, ou seja, foram expedidas no ano de 2022 e 2023 após o deferimento do bloqueio ocorrido em 2016 e prenotação na matrícula ocorrido em 2017.

Assinalam que os Embargantes tem prioridade na penhora, posto que o bloqueio antecede a penhora e os mesmos estão de boa-fé, posto que os Embargados venderam um bem e não cumpriram com o contrato, tanto que a ação foi julgada procedente.

Afirmam que não houve no julgamento do recurso o enfrentamento da preferência entre a penhora em favor dos Embargantes e Adjudicação já que não houve embargos de terceiro ou qualquer recurso contra a premonitória ou a penhora.

Alegam que ainda que juntados possíveis contratos de compra e venda anteriores a penhora, não houve

qualquer prenotação, ou ainda, desmembramento na matrícula, prevalecendo a penhora já anotada.

Sustentam que depois de tempos a parte Embargada compareceu nos autos principais, alegando que o referido imóvel de matrícula n° 86.653, não poderia ser penhorado para garantir a execução, porque, embora ainda não tenha sido informado nos autos, o imóvel em questão está situado o Condomínio Portal do Mar, apesar de não ter ocorrido o desmembramento da matrícula n° 86.653.

Alegam que

o próprio Embargado reconhece que não houve desmembramento da matrícula e, além disso, na ação de adjudicação

foi juntada a matrícula que já estava anotada a penhora, sendo que a parte embargante não foi cientificada para se manifestar. Argumenta a necessidade de enfrentamento da matéria suscitada pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões os Embargados alegam inexistência de omissão, contradição ou obscuridades a justificar os embargos pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes alegam necessidade de enfrentamento da matéria deduzida no Agravo de Instrumento, afirmando que foi desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel, objeto da matrícula n.
86.653 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, quando os Embargante possuem direito de preferência em relação ao referido bem, argumentando que a ainda que juntados possíveis contratos de compra e venda anteriores a penhora, não houve qualquer prenotação, ou ainda, desmembramento na matrícula, prevalecendo a penhora já anotada em favor dos Embargantes.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes a matéria encontra-se analisada e decidida no Agravo de Instrumento no sentido de que a penhora efetivada em 2017 ocorreu após a venda do imóvel ocorrida em 2013, como comprovado por meio dos contratos de compra e venda juntados aos autos, além disso foram ajuizadas ações de adjujdicação compulsória pelos compradores em desfavor da ora Embargada havendo decisão judicial adjudicando o imóvel aos compradores de forma que não há como subsistir a penhora, senão vejamos a fundamentação da decisão embargada:

“Conforme ressai dos Autos os Agravantes ingressaram com cumprimento de sentença em que ocorreu a constrição dos imóveis objeto das matrículas n.
86.653 no 33.976,
do Cartório e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme decisão proferida em sede de agravo de Instrumento n. 1001989-85-2016.

Argumentaram que embora referida constrição tenha se efetivado em 2016, com a pré-notação na matrícula dos imóveis em 2017, no entanto, o Juízo
a quo

acolheu pedido da parte Agravada para afastar a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula n. 86653 ao fundamento de que não pode ocorrer referida constrição pelo fato de pertencer a terceiros desde 2013.

Constata-se dos documentos juntados aos Autos, que referida penhora ocorreu sobre o imóvel localizado na Rua Otávio Pitaluga n. 4782 Quadra 43 no local denominado Loteamento Monte Líbano,
no
qual está construído o condomínio Portal do Mar
,

cujos apartamentos foram vendidos a terceiros conforme se verifica dos documentos juntados ao processo de origem e também neste Agravo de Instrumento pela Recorrida, que comprovam que a Agravada realizou referidas vendas entre 2013 e 2015

tendo sido adjudicados aos adquirentes em sede de adjudicação compulsória, posteriormente.

Embora os Agravantes tenham alegado a possibilidade de fraude, visto que apesar das alienações não houve o desmembramento da matrícula no 86.653 com a transferência de propriedade junto ao Cartório aos adquirentes
,
no entanto, é possível verificar que referidas alienações estavam sendo objeto de discussão em de processo judicial proposto pelos adquirentes contra a ora Agravada
, resultando em acordo efetivado somente em 2022, e nas adjudicações compulsórias, conforme documentos juntados ao processo.

Cumpre anotar que embora as adjudicações compulsórias foram ajuizadas pelos adquirentes das unidades em 2021, no entanto, é possível verificar que os contratos de compra e venda são anteriores a penhora em questão
,
valendo ressaltar que a exemplo, na adjudicação compulsória n. 1015775-17-2021 ajuizada por José Rubens Ramalho Urdiales o mesmo narra a aquisição de unidades no referido condomínio em fevereiro/2013 e novembro/2015, portanto, em data anterior à referida constrição.

Na adjudicação compulsória n. 1018768-33-2021 ajuizada por Matheus Luan Galvan Esperanza
o contrato que a embasa é datado de 13 de fevereiro de 2013
,
assim como outras adjudicações que trazem o contrato de compra e venda em data anterior à constrição,
sendo que, inclusive, a comunicação dessa situação ocorreu posteriormente a decisão proferida no Agravo de Instrumento 1001989-85-2016, conforme se vê no processo de origem.

Constata-se, portanto, que nas adjudicações compulsórias ajuizadas pelos adquirentes, foram juntados contratos de compra e venda firmados com a Agravada datados de 2013, portanto em data anterior a penhora.

Embora os Agravantes tenham sustentado a possibilidade de fraude visando prejudicar o recebimento do crédito, no entanto, pelo menos nesta análise não exauriente, não é possível a sua constatação já que não há qualquer comprovação para embasar referida assertivas
, de forma que não se verifica a presença dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernente a probabilidade das alegações e tampouco possibilidade de prejuízos visto que não é admissível penhora incidente sobre patrimônio que não pertence ao devedor mas a terceiros.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL - POSSE EM FAVOR DO EMBARGANTE DECORRENTE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR À PENHORA - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - MINORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

É insubsistente a penhora sobre imóvel que não integrava o patrimônio do devedor,
posto que já alienado por escritura pública de compra e venda. A transcrição da escritura no cartório imobiliário é ato unilateral, sem prazo certo à sua realização, e, assim, a sua falta não afeta a validade da alienação, uma vez que o adquirente fica implicitamente autorizado pelo vendedor a promovê-la, não podendo, por conseguinte, lhe ser vedado tal direito, até porque a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena do ato negocial (art. 215 do Código Civil).

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 20 do CPC. (N.U 0002857-07.2008.8.11.0018, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2012, Publicado no DJE 24/08/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA E INDISPONBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEIS PERTENCENTES A TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA FRAUDE NA AQUISIÇÃO DOS BENS – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tanto a indisponibilidade, quanto a penhora dos imóveis rurais, que a Agravante pretende expropriar, devem ser obstadas, neste momento processual, porquanto, tais bens pertencem a terceiros, e não aos executados.

2. Como bem pontuado anteriormente, embora o artigo 790 do Código de Processo Civil preveja que a execução alcance bens do devedor, ainda que em poder de terceiros, a regra processual em questão se aplica aos casos em que o terceiro detenha comprovadamente patrimônio do devedor, o que não restou configurado nestes autos.

(...)4. Com efeito, não se pode aferir, neste momento, se houve, ou não, fraude ou defeito no negócio jurídico entabulado entre os terceiros acima destacados, de modo que, por ora, faz-se prudente a manutenção da decisão vergastada, pois, do contrário, o reexame de plano da decisão hostilizada, revestir-se-ia em medida temerária, sem o devido preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.(N.U 0096685-33.2016.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016).

Com efeito, a alienação das Unidades já se efetivou, segundo registram os documentos carreados aos Autos desde 2013,
não mais pertencendo ao patrimônio da devedora de modo que a decisão determinando o levantamento da penhora sobre o questionado imóvel não comporta alteração.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada em seus termos”.

Diante desse contexto, como se verifica a penhora em questão não pode subsistir, tendo em vista que há comprovação que o imóvel foi alienado anteriormente a efetivação da constrição, não havendo como acolher a pretensão recursal na sua manutenção como pretendem os recorrentes ou reonhecer direito de preferência sobre o referido imóvel, tendo em vista que como já decidido quando da penhora o imóvel já havia sido alienado a terceiro.

Portanto, a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento, não havendo
contradição
omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise, a justificar o presente recurso.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

dos Embargantes é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, deixando de acolher a tese invocada pelos Embargantes que buscam rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024